Tribunal: TJDFT
Processo: 0710895-54.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÕES DE MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. REGRA OBJETIVA. CPC/2015 85 § 2o.
1. A matéria alegada pela primeira vez em razões de apelação constitui inovação recursal, cuja análise é vedada, sob pena de supressão de instância.
2. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem, como regra geral, ser fixados sobre o valor atualizado da causa, que, no caso, reflete o proveito econômico obtido.
3. Conheceu-se em parte do apelo. Negou-se-lhe provimento.